Tribunal: TCU
Processo: 012.966/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de aquisições de bens e serviços na área de tecnologia da informação promovidas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia relatório de acompanhamento das aquisições de bens e serviços na área de tecnologia da informação (TI) promovidas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF), de modo a efetuar sistemática e tempestivamente o controle das aquisições e mitigar a ocorrência de desperdício de recursos, realizado entre 1o/4/2021 a 25/3/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar, na ata desta sessão, comunicação do relator ao colegiado no sentido de que: 9.1.1. o Instituto Serzedello Correa avalie a conveniência e a oportunidade, considerando as prioridades estabelecidas, a estratégia predefinida pela Administração e os recursos disponíveis, de ofertar o curso "Aquisições de TI - Da origem da demanda ao resultado efetivo" de forma autoinstrucional, aberto ao público em geral; 9.1.2. a Sefti elabore proposta de fiscalização, a ser submetida à Segecex, que contemple a avaliação dos riscos inerentes à execução contratual decorrente de aquisições de licenças de software; 9.2. remeter cópia desta deliberação ao Ministério da Controladoria-Geral da União, à Secretaria de Governo Digital (Ministério de Economia), à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Ministério da Economia), à Presidência do Conselho Nacional de Justiça, à Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, e às Mesas Diretoras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; e 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.